Tribunal: TJMT
Processo: 1042116-68.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042116-68.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), OSENY VICENTE DA SILVA - CPF: 406.127.401-53 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – INVIABILIDADE – LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – DESCABIMENTO DA TESE DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE –

TERMO INICIAL JUROS – RELAÇÃO CONTRATUAL – CITAÇÃO - VAZAMENTO E SUSPENSÃO DE GÁS – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É indiscutível a possibilidade de revisão dos contratos firmados, desde que demonstrada a abusividade contratual, mormente quando incide o Código Consumerista, mostrando-se plausível a inversão do ônus da prova, sendo que ela não necessariamente induz ao sucesso das alegações da parte hipossuficiente, uma vez que elas devem estar em consonância com o direito e com as provas dos autos.

Incide sobre o saldo devedor correção (taxa de evolução de obra) até a data limite assinalado no contrato para entrega da obra, onde começa a começar a fase de amortização.

É parte legitima a construtora para figurar no polo passivo da ação em que se busca a declaração de inexistência de débito e devolução de valores referente a cobrança de taxa de evolução de obra, após a entrega das chaves, eis que ela participa efetivamente de todo o negócio, estando apta, inclusive, a receber tal encargo. Nesse sentido, mostra-se igualmente descabida a alegação de incompetência da justiça estadual, sob alegação de que tal encargo é devido pela Caixa Econômica Federal, caindo por terra, também, qualquer alegação de carência da ação.

“(...) ”
1 - A construtora, in abstrato, é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação em que se discutem os "juros de obra", ainda que tais dispêndios, em regra, sejam pagos diretamente ao agente financiador da edificação.
2 - Considerando que, mesmo após a entrega das chaves - realizada antes da regularização do habite-se - continuaram a incidir em desfavor do adquirente os denominados juros de obra, o pedido ressarcitório deve proceder, sem a dobra do art. 42 do CDC, ausente a demonstração de má-fé na cobrança reconhecida indevida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.103673-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 04/12/2018)”
(destaquei)

Os juros de mora,
em relação ao valor a ser restituído,
deverão incidir a partir da citação, por se tratar de relação contratual (artigo 405, do Código Civil).

O vazamento e suspensão de fornecimento de gás por diversas vezes, em razão de defeito
de construção da tubulação de gás executada pelas Apelantes, infligiu insegurança à Apelada, que vão além do mero dissabor, devendo, portanto, ser indenizada pelos danos suportados.

O valor da compensação por danos morais deve ser mantido quando fixado de modo justo e coerente para satisfazer os autores e punir a empresa ré da conduta ilícita por ela praticada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A e outro
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito nº 1042116-68.2018.8.11.0041, ajuizada por
OSENY VICENTE DA SILVA,

julgou procedente
o pleito autoral
, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, declarou abusiva a cobrança de juros compensatórios aplicados ao saldo devedor do imóvel desde Outubro/2015, determinando o ressarcimento dos valores pagos indevidamente de forma simples, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%, sobre o valor da condenação.

As apelantes arguem, preliminarmente, a ilegitimidade passiva quanto ao pleito de restituição dos valores pagos à título de taxa de evolução de obra, vez que não são responsáveis por tal cobrança, que resta prevista no contrato de financiamento realizado junto à Caixa Econômica Federal.

Defendem a incompetência absoluta da justiça estadual em relação ao pedido de restituição de taxa de evolução de obra, vez que, caso ultrapassada a ilegitimidade passiva arguida, necessária a formação de litisconsórcio passivo, com a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo e remessa dos autos à Justiça Federal.

Asseveram que a data de 30/10/2015 não é a data correta de previsão de entrega do imóvel objeto do negócio entre as partes, vez que o contrato consigna tal data, mas prevê a possibilidade de prorrogação por até 180 dias, finalizando em 27/04/2016, devendo esta data ser considerada como término da obra.

Sustentam a legalidade dos juros de obra, pois trata-se de “juros de financiamento, devidos à Caixa Econômica Federal pela disponibilização do capital em favor dos devedores, junto à Construtora que realizará a obra”.

Alegam que os juros de obra não se destinam somente ao período da obra, mas em relação à obra, sendo “as cobranças em algumas hipóteses são estendidas a momento posterior ao término das obras ou entrega das chaves” e cobrados dentro do prazo estipulado no contrato com a CEF.

Destacam o equívoco de estipulação do termo inicial para incidência de juros a partir do desembolso dos valores a serem restituídos, por ser concernente à relação contratual, hipótese em que cabível a partir da citação.

Aduzem a inexistência de dano moral em relação a suspensão temporária do fornecimento de gás, que foi realizada para e segurança e
reparos da instalação condominial
e solucionada de forma breve, não passando de mero dissabor. Consigna que o
quantum
arbitrado é excessivo, desproporcional e distante da realidade dos fatos.

Com essas considerações arguem, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva das apelantes em relação ao pedido de restituição de taxa de evolução de obra, extinguindo o feito sem julgamento de mérito.

No mérito, requerem o provimento do recurso, para reformar a sentença, afastando a condenação à restituição dos valores pagos a título de evolução de obra. Alternativamente, pugnam que a restituição se limite as datas de 28 de abril de 2016 a 27 de julho de 2016, devendo os juros de mora serem contabilizados a partir da citação.

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os apelantes suscitam, preliminarmente, a incompetência do Juízo Estadual e sua ilegitimidade passiva, quanto ao pedido de restituição de juros de obra, pois a cobrança de referidos valores decorre de contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal e o seu pagamento foi feito diretamente ao agente financeiro, o que ensejaria a ilegitimidade passiva da construtora e a incompetência do Juízo Estadual, face ao interesse da CEF na lide. Entretanto, tem-se que as preliminares arguidas se confundem com mérito da demanda e, como tal, serão analisadas.

A demanda foi proposta pela Apelado, pleiteando a restituição de valores relativos aos juros de obra cobrados após emissão de habite-se e conclusão do Bloco M, Unidade 102, no empreendimento residencial Parque Chapada Diamantina, bem como indenização por danos morais, em razão de recorrente vazamento e suspensão de fornecimento de gás.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela ré em relação ao pedido de restituição dos valores pagos a título de juros de obra e por eventual dano causado pela rede de gás, vale pontuar que é nítido que a ré, na qualidade de construtora do imóvel, responde por eventual prejuízo causado em razão da demora na entrega da obra e fato do serviço, realizado pela mesma. (...)

Portanto, a cobrança dos juros de obra deveria cessar no prazo da entrega, isto é, em Outubro de 2015, conforme Termo de Recebimento e Entrega de Chaves de iD. 16826646, no entanto, a parte autora continuou pagando os encargos, por inércia da ré em providenciar a obtenção do habite-se e não providenciar a averbação do documento no registro de imóveis com posterior entrega à financeira para cessar com a cobrança de juros de obra, ônus que lhe cabia frente ao art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. (...)

No caso dos autos, incontroverso que o vazamento grave de gás com a necessidade de interrupção, em que reside a parte autora, refletiu em sua esfera mais íntima e lhe causou medo e transtornos que superam o mero desconforto.

A decisão do condomínio, ao ter suspendido o fornecimento de gás em todas as unidades, acarretou transtornou aos moradores. Ademais, há de se destacar que tanto a qualidade quanto a segurança do sistema de gás dos prédios que compõem o condomínio são de responsabilidade da ré.

Logo, reconhecidos os prejuízos experimentados, que transbordam o mero transtorno ou dissabor do quotidiano, impositivo é o dever de indenizar, sobretudo pelo fato de que a parte autora ficou por meses sem gás, o que, como se sabe, é item indispensável para a realização de várias atividades quotidianas e rotineiras. (...)

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação para:

CONDENAR a demandada a indenizar pelos prejuízos de ordem moral a ela causados e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em R$ 8.000,00 (oito mil reais), importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.

DECLARAR abusiva a cobrança de juros compensatórios aplicados ao saldo devedor do imóvel desde Outubro/2015 devendo ser ressarcidos os valores pagos indevidamente de forma SIMPLES, pela requerida, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir de cada desembolso e correção monetária pelo INPC, a partir da citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a (s) parte (s) Requerida (s) ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.” (ID. 58533016).

A insurgência recursal, além das preliminares arguidas, concerne na análise acerca da continuidade da cobrança dos chamados “juros de obra”, depois de recebida a posse do imóvel, ou seja, depois da conclusão do empreendimento, bem como em relação à indenização por danos morais.

Convém registrar a legalidade da taxa de evolução da obra, eis que disciplinada no Contrato entabulado, cumprindo salientar que o contrato particular de venda e compra de imóvel já declinado possui relação com o objeto do contrato assinado com a instituição financeira, eis que direciona a fase de evolução de obra com a entrega do imóvel, onde se começa a amortizar a dívida.

Dentro dessa ótica, não há como aquilatar de ilegal a cobrança da taxa de evolução da obra, eis que, no início o imóvel foi adquirido na planta, e com as obras em andamento, e, efetivamente, com a conclusão, os valores do imóvel tomam outra proporção. Isso é facilmente perceptível no mercado. Tal apontamento, por si só, faz cair por terra a tese de ilegitimidade passiva da recorrida em relação a cobrança de juros de obra e de ausência de interesse, eis que existe ampla correlação entre tal cobrança e o atraso, sendo dirimido que este último não ocorreu.

Assim, a cobrança da taxa de evolução da obra busca equilibrar o valor do negócio e indexar o saldo devedor, até a fase de amortização, procedimento que se mostra legal.

Nesse mesmo sentido, é a orientação do STJ:

“CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA DAS CHAVES. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA ECONÔMICA DAS OBRIGAÇÕES. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 395, 884 E 944 DO CC/02; 1º DA LEI Nº 4.864/65; E 46 DA LEI Nº 10.931/04.

[...]
6. Considerando, de um lado, que o mutuário não pode ser prejudicado por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor
,
do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento. 7. Recurso especial provido”.
(REsp 1454139/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 17/06/2014)
(negritei)

A esse respeito, ficou demonstrado pela sentença que o imóvel foi entregue em outubro de 2015; todavia, a cobrança do encargo continuou até julho/2016, sendo honrado pela Apelada.

Em face disso, é inquestionável o descabimento da cobrança do encargo referente aos juros de obra após a entrega das chaves do empreendimento, tendo em vista que, a partir daí não se justifica qualquer pagamento, a título de juros, eis que a construtora já recebeu o total referente à unidade, mostrando-se, portanto, incontestável também a legitimidade da construtora, uma vez que ela participa efetivamente de todo o negócio, estando apta, inclusive, a receber tal encargo. Nesse sentido, mostra-se igualmente descabida a alegação de incompetência da justiça estadual, sob alegação de que tal encargo é devido pela Caixa Econômica Federal, caindo por terra, também, qualquer alegação de carência da ação.

A propósito, trago o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - JUROS DE OBRA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA - CONFIRMAÇÃO - PLEITO RESSARCITÓRIO - COBRANÇA APÓS ENTREGA DAS CHAVES - PROCEDÊNCIA.

1 - A construtora, in abstrato, é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação em que se discutem os "juros de obra", ainda que tais dispêndios, em regra, sejam pagos diretamente ao agente financiador da edificação.

2 - Considerando que, mesmo após a entrega das chaves - realizada antes da regularização do habite-se - continuaram a incidir em desfavor do adquirente os denominados juros de obra, o pedido ressarcitório deve proceder, sem a dobra do art. 42 do CDC, ausente a demonstração de má-fé na cobrança reconhecida indevida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.103673-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 04/12/2018)”
(destaquei)

Assim, evidente o direito à restituição dos valores relativos à juros de obra, vez que cobrados para além da entrega das chaves.

Cumpre registrar que em se tratando de relação contratual, os juros de mora, em relação ao valor a ser restituído, devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405, do CC, portanto, assiste razão aos apelantes com relação a este pleito.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DE ENTREGA - INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. - ALUGUÉIS DEVIDOS - DANO MORAL - PRESENÇA - MANUTENÇÃO VALOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

- Evidenciado nos autos que o atraso na entrega do imóvel se deu por culpa da construtora, deve esta ser responsabilizada pelos danos ocasionados ao promitente-comprador.

- A vendedora deve ressarcir ao adquirente do imóvel os valores pagos relativos à taxa de evolução de obra em razão da prorrogação na entrega da obra. O valor deve ser devolvido, de forma simples, com correção monetária, segundo a tabela da CGJMG, desde a data do efetivo desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.046363-9/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2019, publicação da súmula em 08/03/2019).

No tocante aos danos morais decorrentes de vazamento e suspensão de fornecimento de gás na unidade adquirida junto às Apelantes, tem-se que a sentença também não merecer reparo, vez que a situação suportada pela Apelada se repetiu por diversas vezes no decorrer dos anos de 2016 e 2017,
devido à

defeitos de construção da tubulação de gás
, o que lhe infligiu insegurança, pelos vazamentos recorrente e risco a isso inerente, quanto às suspensões de fornecimento suportadas.

Em relação ao
quantum
arbitrado importante pontuar que a indenização por danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para que os juros de mora dos valores a serem ressarcidos pelas apelantes/rés incidam a partir da citação, mantendo-se a sentença, nos demais pontos, tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021